Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-45.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005862-45.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO SCHEFFER - CPF: 339.295.139-00 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005862-45.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Mutum/MT

Recorridos(s):

Antônio Roberto Scheffer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAMINHÃO QUE CAIU EM RIO POR FALTA DE SINALIZAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR PELO PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

2. O culpado pelo acidente de trânsito tem a obrigação de suportar os prejuízos, comprovadamente, sofridos pela parte que não deu causa. Restou evidenciado a perda total

3. De acordo com as provas testemunhais, como por exemplo, o depoimento do Sr. Altamir que afirmou não haver placa de sinalização à época do acidente, restou demonstrado que devido a tal circunstância houve a queda do caminhão do autor no rio Marape.

4. Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Apesar do ente municipal ter apresentado fotos do local em sua defesa, a data não refere-se ao período do acidente.
Ademais, na audiência de instrução conforme a oitiva do autor e das testemunhas, corroboram que não havia placa de sinalização na época do fato ocorrido
. Portanto, comprova-se a falta de sinalização decorrente da omissão do município, sendo esta a única causa do acidente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima simplesmente porque não há nenhuma prova que corrobore. A responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito, quando o agente público tinha o dever de agir, de executar os atos necessários à regular sinalização de quebra mola antes da ponte existente naquela localidade na época dos fatos, e, assim, impedir o resultado, porém, deixou de fazer, assumindo o risco da ocorrência de eventual resultado danoso à terceiros. Ademais, a jurisprudência do TJMT é pacífica ao entender que, caso haja omissão do poder público municipal na manutenção e sinalização correta da via sob sua administração, em havendo acidente decorrente da falta de sinalização, o Município torna-se responsável pelo dano, emergindo o dever de indenizar.
.”.

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DO CAMINHÃO DA PONTE DE MADEIRA - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA –

DANO MATERIAL – PARCIALMENTE COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – RESSARCIMENTO PLEITEADO PARCIALMENTE DEVIDO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas.

2. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema de má-conservação da ponte, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência do seu desabamento.

3. Os danos materiais foram parcialmente comprovados, razão pela qual o município deverá ser condenado, tão somente, ao pagamento dos valores referentes ao conserto do caminhão e à perda de itens do carregamento.

4. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os

lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros

presumidos ou hipotéticos”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP) Assim, não havendo provas sólidas e incontestes acerca dos rendimentos que a vítima supostamente deixou de auferir em razão do acidente, não se pode falar em ressarcimento de lucros cessantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001897-22.2022.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para: a) CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$75.004,00 (setenta e cinco mil e quatro reais) a título de danos materiais.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024